Tribunal: TJMT
Processo: 1010394-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010394-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), URANO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONICOS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.055.783/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (PROCURADOR), ALDRIN UHDRE NOVAIS - CPF: 584.442.899-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010394-37.2021.8.11.0000 – Vila Bela da Santíssima Trindade

Agravante:
Urano Importadora e Exportadora de Eletrônicos e Alimentos Ltda.

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – IMÓVEL RURAL PENHORADO NÃO LOCALIZADO PARA AVALIAÇÃO – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – PERCENTUAL MÁXIMO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar a localização do bem penhorado nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial e sequer apresenta qualquer justificativa plausível, configurando as hipóteses descritas nos arts. 77, inciso IV e 774, inc. III, ambos do CPC.

No caso, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada no seu patamar máximo, qual seja 20% (vinte por cento) do valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ante o seu montante elevado, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010394-37.2021.8.11.0000 – Vila Bela da Santíssima Trindade

Agravante:
Urano Importadora e Exportadora de Eletrônicos e Alimentos Ltda.

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela
Urano Importadora e Exportadora de Eletrônicos e Alimentos Ltda.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que nos autos da Carta Precatória extraída da ação de execução por título extrajudicial que lhe move o Banco Santander (Brasil) S.A., condenou-a ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado da execução, a ser revertida em favor do exequente, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. III, do CPC, ante a não indicação da exata localização do imóvel a ser penhorado no prazo determinado, determinando a devolução da carta precatória à origem.

Inconformada, a agravante sustenta que, além do Juízo deprecado ter extrapolado suas funções ao aplicar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não houve dolo processual com a finalidade de procrastinar ou impedir a avaliação do bem, tendo em vista que o imóvel objeto da diligência avaliatória já era objeto de garantia hipotecária averbada a margem da matrícula junto ao Registro de Imóveis, o que indica que o credor, ora agravado, já tinha conhecimento da localização do imóvel que aceitou em garantia. Segue sustentando, que a fixação da multa no seu patamar máximo viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando-lhe prejuízo, além de proporcionar enriquecimento ilícito ao agravado.
Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja afastada a multa aplicada e, caso não seja este o entendimento, que seja minorada ao patamar de 1% (um por cento) do valor da causa.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 93107997).

As informações foram prestadas (id. 99815995), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 96075450), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010394-37.2021.8.11.0000 – Vila Bela da Santíssima Trindade

Agravante:
Urano Importadora e Exportadora de Eletrônicos e Alimentos Ltda.

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Santander (Brasil) S.A. ajuizou ação de execução em desfavor da Urano Importadora e Exportadora de Eletrônicos e Alimentos Ltda. e outro, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, dando origem a Carta Precatória encaminhada à Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (Autos n. 1000665-81.2020.8.11.0077), com a finalidade de avaliar o bem penhorado de propriedade dos executados, qual seja um imóvel rural situado no referido município denominado ‘Fazenda Serra do Cardoso’, registrado na matrícula n. 99, do CRI da mesma Comarca, para posterior praceamento, contudo, o Oficial de Justiça certificou que não localizou a área de terras em questão.

Diante disso, o MM. Juiz determinou que a parte executada se manifestasse, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando a exata localização do imóvel penhorado, por meio de mapa, memorial descritivo ou mesmo pessoalmente, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos parâmetros do art. 77, §2o e 772, II, ambos do CPC.

Todavia, apesar de devidamente intimada, a parte quedou-se silente, razão pela qual o douto magistrado
a quo
condenou os executados ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado da execução, a ser revertida em favor do exequente, nos termos do art. 774, inc. III, do CPC (id. 90765999).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que, além do Juízo deprecado ter extrapolado suas funções ao aplicar a multa por ato atentatório a dignidade da justiça, não houve dolo processual com a finalidade de procrastinar ou impedir a avaliação do bem, tendo em vista que o imóvel objeto da diligência avaliatória já era objeto de garantia hipotecária averbada a margem da matrícula junto ao Registro de Imóveis, o que indica que o credor, ora agravado, já tinha conhecimento da localização do imóvel que aceitou em garantia.

Segue sustentando, que a fixação da multa no seu patamar máximo viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando-lhe prejuízo, além de proporcionar enriquecimento ilícito ao agravado.
Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja afastada a multa aplicada e, caso não seja este o entendimento, que seja minorada ao patamar de 1% (um por cento) do valor da causa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações da recorrente, o certo é que não há que se falar em qualquer extrapolação do Juízo deprecado quanto as suas funções.

Digo isso, porque expedida a carta precatória para a avaliação do bem penhorado, consoante visto na espécie, é do Juízo deprecado a competência funcional para realizar todos os atos subsequentes até o praceamento do bem penhorado, motivo pelo qual é perfeitamente possível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, precipuamente ante o fato de que o magistrado utilizou de suas prerrogativas, podendo sim aplicar a referida multa, nos termos da regra disposta no art. 772, inc. II, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo:

II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça;”

À vista disso, a intimação dos executados para informar a localização do bem imóvel penhorado, que se pretende avaliar, diz respeito tão somente ao aludido ato, sem repercussão no mérito da causa principal, razão pela qual é de responsabilidade do juiz que o realiza, no caso, o Juízo deprecado, garantir a efetividade do cumprimento da ordem emanada do Juiz deprecante, sendo de clareza solar que a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, disposta no art. 774, inc. III, do CPC, da qual a recorrente quer se esquivar, diga-se de passagem, está afeta a este cumprimento.

Superada essa questão, ainda que a agravante defenda que não houve dolo processual com a finalidade de procrastinar ou impedir a avaliação do bem, cabe dizer que o meirinho do Juízo deprecado certificou que não localizou o imóvel rural penhorado a ser avaliado, caindo por terra a afirmação da parte de que o agravado já tinha conhecimento da sua localização.

Não obstante, a executada, ora recorrente, foi devidamente intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar a exata localização do imóvel penhorado, por meio de mapa, memorial descritivo ou mesmo pessoalmente, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos parâmetros do art. 77, §2o e 772, II, ambos do CPC, contudo, preferiu se manter silente, sem apresentar qualquer justificativa.

Dessa forma, é de clareza solar que a executada, ora agravante, ofendeu à dignidade da justiça, na forma do art. 77, inc. IV, do CPC, pois, foi devidamente intimada de um comando judicial e nada fez, não apresentando qualquer justificativa para tanto, reafirmo, fazendo jus a multa aplicada.

Nessa trilha, tenho que o d, magistrado agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. III, do CPC, uma vez que, repiso, a executada, ora recorrente, ao não indicar a localização exata do imóvel penhorado de sua propriedade dificultou a avaliação do bem e, via de consequência, do normal prosseguimento do feito.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR ONDE SE ENCONTRAM OS BENS PENHORADOS. INÉRCIA. APLICAÇÃO DE MULTA POR PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO
. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 600, III E 601 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui ato atentatório à dignidade da Justiça a omissão dos executados na indicação da localização de bens penhorados, sobretudo quando praticam alienação fraudulenta, a ensejar a imposição de multa (CPC, arts. 600, III e 601)
.”
(TJMG, RAI n. 10451060056079006, 12a Câm. Cív., Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 10.07.2013 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Decisão agravada que aplicou multa aos executados por ato atentatório à dignidade da Justiça. Cabimento.
Aplicabilidade dos artigos 600 e 601, ambos do CPC73, vigente à época em que foi proferido o decisum hostilizado.
Agravantes que, instados a prestar informações sobre a localidade do veículo penhorado, deixaram de cumprir a ordem judicial, culminando na correta aplicação da penalidade
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAI n. 2185434-72.2016.8.26.0000, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Afonso Brás, j. 28.11.2016 – negritei e grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DISCORDÂNCIA DO CREDOR – FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – EXECUTADOS INTIMADOS A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – INÉRCIA INJUSTIFICADA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MORA – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

É cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se os executados, intimados a indicar a localização dos bens penhorados, não atenderem ao comando judicial e não apresentarem justificativa plausível para deixar de fazê-lo (art. 77, inciso IV, do CPC/2015)
. [...]”
(TJMT, RAI n. 1002254-87.2016.8.11.0000, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2016 – negritei)

Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Todavia, tenho que a razão acompanha a parte quando defende que a multa foi aplicada no seu patamar máximo, qual seja 20% (vinte por cento) do valor da causa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, basta uma simples análise da carta precatória em questão para se verificar que o valor atualizado da causa, até 30.04.2020, era de R$ 1.156.578,98 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), razão pela qual a multa de 20% (vinte por cento) sobre o referido montante equivale a R$ 225.315,79 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e quinze reais e setenta e nove reais), há mais de 01 (um) ano atrás, é bom que se diga, se mostrando desarrazoada e desproporcional.

Logo, ante a configuração da hipótese prevista nos arts 77, inc. IV e 774, inc. III, tenho que a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em favor do exequente, ora agravado, irá cumprir a finalidade pretendida, face a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela executada, ora agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma parcial, apenas e tão somente, para minorar a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, que será revertida em favor do exequente, ora agravado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021